Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715264-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA LEIDIANE MAMEDIO DE SOUSA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 16722975, intime-se o ora agravante para apresentar o endereço correto da agravada para fins de viabilizar a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal com a apresentação de contrarrazões ao agravo.Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator